Tribunal: TJPA
Processo: 0013122-85.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013122-85.2017.8.14.0045

APELANTE: BRUNO FONSECA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MINORANTE DA TENTATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), com pena de 4 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa. O apelante alega insuficiência probatória para absolvição e, subsidiariamente, pleiteia aumento da fração de redução da minorante da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado tentado; (ii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser revista em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão da arma branca e da motocicleta utilizadas na empreitada criminosa, bem como pelo auto de prisão em flagrante e documentos correlatos.

A autoria se comprova pelo depoimento da vítima, coerente e detalhado, prestado em sede policial e judicial, descrevendo a abordagem do réu em companhia de comparsa, mediante emprego de arma branca e anúncio do assalto.

O interrogatório do acusado apresenta contradições em relação às suas declarações no flagrante e não encontra respaldo em outros elementos probatórios, revelando-se isolado.

A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como meio idôneo de prova em crimes de roubo, sobretudo quando corroborada por elementos materiais, dada a dinâmica típica desses delitos.

A dosimetria da pena observou corretamente o critério trifásico, sendo a fração de diminuição da tentativa fixada em razão do iter criminis percorrido, próximo da consumação, conforme orientação do STJ.

Não cabe majorar a redução da tentativa quando o réu já havia iniciado atos executórios relevantes, interrompidos apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos materiais, constitui prova suficiente para sustentar a condenação por roubo.

A fixação da fração de redução pela tentativa deve observar a proximidade da conduta em relação à consumação, podendo ser reduzida quando o iter criminis estiver avançado.

Não cabe rever a fração mínima da tentativa quando os atos executórios foram substancialmente percorridos, interrompidos apenas por fatores externos à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0017406-33.2020.8.14.0401, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Penal, j. 20.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 869.395/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, Súmula nº 582.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Bruno Fonseca Lopes contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Estado do Pará, condenando-o pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com pena de 4 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa.

O apelante, por meio de suas razões recursais, alega insuficiência de provas para embasar a condenação, destacando o conflito de versões entre a vítima e o réu, bem como a ausência de testemunhas oculares. Ressalta que a condenação não se baseou em juízo de certeza e não foram produzidas provas adicionais que sustentem a procedência da ação. Ademais, pretende modificar o quantum da minorante de tentativa, visto que o acusado esteve muito longe de consumar o crime.

O apelado, em contrarrazões, rechaça a tese defensiva, sustentando que o depoimento da vítima, corroborado pelo auto de apreensão da faca e pela dinâmica dos fatos narrada com clareza, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitiva. Aduz que o quantum da tentativa foi corretamente usado, pois o apelante anunciou o assalto mas foi imediatamente interrompido.

O MP, como fiscal da lei, no seu parecer, reforça que a materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo auto de depósito da arma e pelo relatório final do inquérito policial. Ressalta que o depoimento da vítima, prestado em sede policial e em juízo, é coerente e detalhado, demonstrando a atuação do réu no delito. Além disso, afirma que a dosimetria da pena foi correta, considerando que o apelante esgotou todas as fases do percurso que detinha para a prática do crime de roubo majorado, não consumando por circunstancias alheias a vontade do apelante.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

1) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2) Quanto ao mérito re
cursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença para absolutória ante a ausência de prova suficientes que ensejem a condenação e subsidiariamente a redução da pena.

2.A) Quanto a manutenção da classificação condenatória

O recorrente alega que inexistem provas suficientes que indiquem a autoria e materialidade do crime, visto que o réu em interrogatório judicial disse que a vítima é quem teria abordado o réu e seu amigo Igor, intimando-os com uma arma de foto, ocasião em que conseguiu render o acusado, enquanto o seu colega teria corrido.

Em cotejo ao conteúdo probatório constante dos autos, verifico que a materialidade do crime resta demonstrada pelo depoimento da vítima na fase policial e judicial (IDNum. 28353879 - Pág. 8 e Num
28353918
) bem como pelo auto de apresentação e a apreensão da motocicleta e arma usadas no crime (IDNum. 28353879 - Pág. 15). No que pertine a autoria, vejo que o depoimento da vítima (na etapa pre e processual) foi coeso e coerente, descrevendo os detalhes da conduta do réu, o qual com o uso de arma branca e na companhia de um comparsa abordou a vitima e anunciou o assalto. O interrogatório do acusado prestado em juízo diverge da sua versão apresentada no momento do flagrante, por isso está incoerente e isolada nos autos.

A jurisprudência deste tribunal reconhece a importância do depoimento da vítima, quando está devidamente detalhada, conforme julgado abaixo:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PREJUDICIADO. ACUSADO CONDENADO, NA SENTENÇA, PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES E NÃO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA CONFIGURADAS MEDIANTE O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO À INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto simples, tal pleito resta prejudicado, uma vez que a sentença condenatória o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo simples (art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB), e não pela prática do crime de roubo majorado, como alegado pela defesa. Portanto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo simples tentado ocorreu quando o agente, empregando violência e grave ameaça, pelo uso de um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Tiago Pereira Braga. No entanto a vítima, ao perceber que se tratava de um simulacro, passou a lutar com o acusado, que fugiu sem levar os seus pertences. Conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima com a violência e a grave ameaça configuradas, tendo o acusado, conforme a denúncia, agredido a vítima com coronhadas na cabeça. Assim, a violência física empregada já afasta a desclassificação para o crime de furto simples.

2. A palavra da vítima nos crimes de roubo assume significativa eficácia probatória, porquanto sua única intenção é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes.

3.
Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017406-33.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023).

Dessa forma, entendo que as provas produzida são suficientes para concluir pela condenação do apelante.

2.B) Quanto a manutenção da pena

A defesa se insurgiu contra a fração mínima de um 1/3 usada pelo juízo como minorante da tentativa do art.14, inciso II do CP, arguindo que a diminuição deveria ser maior, visto que o réu ficou muito distante de consumar o delito.

O STJ realmente tem decidido que o critério para quantificar a fração da tentativa deve ser objetiva, baseando na proximidade da consumação, se não vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO. CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE TÍPICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição ou desclassificação da conduta do agravante ante o necessário afastamento do substrato fático em que se ampara a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. A jurisprudência desta Corte entende que "incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos" (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022).

4. Na hipótese, tendo o Tribunal a quo reconhecido a ocorrência de desígnios autônomos que concorreram para a prática dos delitos de latrocínio tentado, o habeas corpus não constitui via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedente.

5. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

6. Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea com base nas peculiaridades do caso concreto, os delitos foram perpetrados em coautoria e na presença de crianças, ocasião em que o cúmplice do agravante direcionou a arma para os menores, forçando uma das vítimas a agir com o propósito de protegê-los, justificando a exasperação da reprimenda básica.

7. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em análise, na medida em que vários disparos de arma de fogo foram efetuados, e uma das vítimas sofreu mais de cinquenta choques elétricos. Além disso, os crimes foram cometidos com extrema frieza e violência.

8.
A fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. As instâncias ordinárias justificaram a aplicação da fração abaixo do máximo legal diante do iter criminis percorrido, destacando que houve um avanço substancialmente no caminho da execução do crime, de modo que a alteração da conclusão demanda ampla incursão na seara fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus.
(
grifo nosso
)

9. O pleito de reconhecimento da minorante da participação de menor importância em seu grau máximo não foi debatido pelo Tribunal de origem, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 869.395/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

O crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (súmula 582 STJ).

No caso em questão, vislumbro que o agente percorreu quase todas as fases do
intercriminis,
iniciando atos de execução, anunciando o assalto e abordando a vítima, quando foi interrompido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, concluo que o arbitramento da fração no grau máximo usado pelo juízo de primeiro grau está de acordo com a jurisprudência do STJ.

3)Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

S
arah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/11/2025